Tribunal: TJPA
Processo: 0800622-14.2022.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7768 - Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2023-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800622-14.2022.8.14.0130

APELANTE: RAFAEL KANANDO SOUZA DAMASCENA

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS – TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–
SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – SERVIÇOS BANCÁRIOS – DESCONTOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO EMPRÉSTIMOS E PAGAMENTOS – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS – ILEGALIDADE NÃO CONSTATADA – LITIGÂNCIA MÁ-FÉ – INOCORRÊNCIA – MULTA QUE DEVE SER AFASTADA –

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1 –

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não da tarifa de serviços cobrada pela instituição financeira; a ausência de comprovação da contratação de conta bancária tarifada; a ocorrência de danos materiais e morais; bem assim o descabimento da condenação por litigância de má-fé.

2 – A teor do art. 2º, inciso I, da
Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de salário ou aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas.

3 – Porquanto o beneficiário se utilizar da conta somente para recebimento de salário (conta-salário) ou aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias, entretanto, quando o correntista opta por usufruir demais serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

4 – No caso em exame, restou demonstrado no ID. 12390623, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques, empréstimos pessoal e cartão de crédito, de modo que a conta deixou de ser somente para recebimento de benefício/salário, ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

5 –
Cumpre destacar, que o autor/apelante não nega a abertura da conta, tampouco a utilização dos serviços nela disponibilizados, de modo que a tarifa cobrada constitui mera decorrência lógica da sua operação, por obvio inexistira instrumento contratual específico para a tarifa impugnada.

6 – Outrossim
, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

7 –
Recurso de Apelação
Conhecido
e
Parcialmente Provido
, apenas para afastar a aplicação da multa por litigância de má-fé, mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus demais termos.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado

do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na
Sessão Ordinária realizada em 14 de fevereiro de 2023 (Plenário Virtual)
, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação, nos termos do voto da
Exma. Desembargadora Relatora
Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL N.
0800622-14.2022.8.14.0130

APELANTE:

RAFAEL KANANDO SOUZA DAMASCENA

APELADO:

BANCO BRADESCO S.A.

COMARCA DE ORIGEM:

ULIANÓPOLIS
/PA

RELATORA:
DESA. MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EXPEDIENTE:
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de

APELAÇÃO CÍVEL

interposto por
RAFAEL KANANDO SOUZA DAMASCENA
inconformado com a Sentença prolatada pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única de Ulianópolis/PA que, nos autos de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA CC CONVERSÃO DE CONTA CORRENTE PARA CONTA CORRENTE COM PACOTE DE SERVIÇOS ESSENCIAIS - TARIFA ZERO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
, ajuizada
por si em face de
BANCO BRADESCO S.A.
,

julgou improcedente a pretensão exordial.

Em sua exordial (ID.
12390620
), narrou o autor/apelante que estaria sendo cobrado indevidamente,
mediante desconto em sua conta bancária, tarifas referentes à manutenção de conta corrente que não teria sido contratada com seu consentimento.

Pleiteou, assim, liminarmente a concessão da gratuidade de justiça
e no mérito,
a restituição dos valores descontados e a condenação da requerida ao pagamento de indenização à título de dano moral.

Juntou o autor, documentos para subsidiar seu pleito.

Em decisão de ID. 12390625, foi deferida a gratuidade de justiça ao autor.

Em contestação (ID.
12390637
), arguiu a instituição financeira requerida, em suma, a prescrição trienal; a regularidade da contratação e, por conseguinte, dos descontos tarifários efetuados, pugnando pela improcedência da demanda.

O feito seguiu seu tramite regular até a prolação da sentença (ID.
12390652
), que julgou improcedente a pretensão exordial, extinguindo o feito com resolução de mérito com fulcro no
art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, aplicando, ainda, multa por litigância de má-fé no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor correspondente as verbas pleiteadas.

Condenou ainda, o autor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, que, restaram suspensos em razão da gratuidade de justiça.

Inconformado, o autor
RAFAEL KANANDO SOUZA DAMASCENA
interpôs Recurso de Apelação (ID.
12390653
).

Alega que teria
o direito de gozar de seu benefício previdenciário com a utilização de uma conta “tarifa zero” de acordo com a Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN).

Aduz que a
instituição financeira não teria comprovado a efetiva contratação da conta tarifada, visto que não teria colacionado o respectivo contrato celebrado.

Argui que não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Arrazoa que seria exacerbada e descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé na hipótese, visto que seu único objetivo seria controlar o livre acesso à justiça.

Pleiteia assim, pelo provimento do recurso para que reformada a sentença vergastada, seja julgada procedente a pretensão exordial, ou, alternativamente, afastada a condenação por litigância de má-fé.

Em contrarrazões (ID.
12390656), argui o banco apelado, inexistir qualquer irregularidade nos descontos ou falha na prestação de serviços a amparar a pretensão indenizatória, pugnando assim pelo desprovimento do recurso.

Após distribuição, coube-me a relatoria do feito.

Instada a se manifestar (ID.
12400768
), aduziu a Douta Procuradoria de Justiça, inexistir interesse público a ensejar sua intervenção (ID.
12432943
).

É o relatório
.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo apelante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos recursos, passando a proferir voto.

QUESTÕES PRELIMINARES

Face a ausência de questões preliminares, passo a análise do mérito do presente recurso.

MÉRITO

Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da regularidade ou não da tarifa de serviços cobrada pela instituição financeira; a ausência de comprovação da contratação de conta bancária tarifada; a ocorrência de danos materiais e morais; bem assim o descabimento da condenação por litigância de má-fé.

Consta das razões deduzidas pelo ora apelante
que
teria
o direito de gozar de seu benefício previdenciário com a utilização de uma conta “tarifa zero” de acordo com a Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN); que a
instituição financeira não teria comprovado a efetiva contratação da conta tarifada, visto que não teria colacionado o respectivo contrato celebrado; que não comprovada a regularidade da contratação, impõe-se a restituição dos valores descontados e a condenação da instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais; bem assim que seria exacerbada e descabida a aplicação de multa por litigância de má-fé na hipótese, visto que seu único objetivo seria controlar o livre acesso à justiça.

Da Regularidade da Cobrança de Tarifa

Com efeito, alegada a não celebração do ajuste referente a abertura de conta corrente tarifada, bem assim comprovados os descontos efetuados, recaia a instituição financeira o múnus de comprovar a regularidade do negócio jurídico.

Outrossim, a teor do art. 2º, inciso I, da
Resolução n. 3.919 do Banco Central do Brasil (BACEN), as contas com finalidade exclusiva de recebimento de salário ou aposentadoria, não devem ensejar na cobrança de tarifas, senão vejamos:

Art. 2º Na prestação de serviços nos termos do art. 1º:

I - é vedado à instituição financeira contratada cobrar dos beneficiários, a qualquer título, tarifas destinadas ao ressarcimento pela realização dos serviços, devendo ser observadas, além das condições previstas nesta resolução, a legislação específica referente a cada espécie de pagamento e as demais normas aplicáveis;

Dessa forma,
porquanto o beneficiário se utilizar da conta somente para recebimento de salário (conta-salário) ou aposentadoria, é indevido o recolhimento de tarifas bancárias, entretanto, quando o correntista opta por usufruir demais serviços bancários, tal como a utilização de empréstimos, nasce o dever de pagar as tarifas legais pela utilização da conta, sendo, portanto, válida a cobrança.

Nesse sentido, vejamos precedente desta Egrégia Corte em caso similar:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONTRATO INEXISTENTE E/OU NULO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO LIMINAR DE TUTELA DE URGÊNCIA -
SERVIÇOS BANCÁRIOS – AUTORA ALEGA ESTAR SOFRENDO DESCONTOS INDEVIDOS DE TARIFAS BANCÁRIAS – EXTRATOS APRESENTADOS PELA PARTE AUTORA QUE COMPROVARAM A UTILIZAÇÃO DE SERVIÇOS BANCÁRIOS COMO PAGAMENTOS E TRANSFERENCIA BANCARIA - POSSIBILIDADE DE COBRANÇA A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO PELOS SERVIÇOS BANCÁRIOS PRESTADOS
- MANUTENÇÃO INTEGRAL DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia recursal à aferição da legalidade das cobranças referentes às tarifas e às operações bancárias, vinculadas à conta corrente contratada pelo autor, ora apelante. 2. Consta das razões deduzidas pelo ora apelante que não restou comprovado pelo banco réu a informação prestada de maneira correta com a relação de quais seriam os benefícios e os descontos em conta, apenas colocando como exigência a abertura de conta corrente para recebimento de benefício previdenciário.
3. Ocorre que, em análise aos autos, verifico que a conta da requerente não é “conta-salário”, na forma definida pela Resolução nº 3.402 do BACEN. A conta-salário tem características próprias, definidas na legislação, tais como não admite outro tipo de depósito além dos créditos da entidade pagadora e não é movimentável por cheques. 4. Do extrato colacionado pela própria parte autora (ID 8396166), observa-se a existência de movimentações referentes ao uso de diversos serviços, tais como transferências, saques e compras no cartão, portanto, é lícita a cobrança pela instituição financeira de taxas de administração que visam remunerar a instituição pelos serviços prestados. 5. Ademais, tendo o autor requerido abertura de conta corrente para recebimento de seu benefício, é sobre a referida conta que a instituição financeira está obrigada a prestar a consumidora as devidas informações, não estando obrigada a informar acerca de produtos diversos, como entende o ora apelante. Aplicação do 14 do Código de Defesa do Consumidor.
6. Outrossim, o direito à informação insculpido no CDC, não traz a obrigação de a requerida informar aos consumidores todos os serviços ofertados, o que certamente inviabilizaria o atendimento bancário, assim sendo, o dever de informação, diz respeito ao serviço contratado pela parte autora. 7. Dessa forma, em que pese os argumentos lançados pela parte autora, ora apelante, os documentos juntados demonstram a utilização de serviços bancários para além do mero recebimento e saque do benefício, logo, restou evidenciado que utiliza serviços bancários, não podendo alegar a exclusividade para recebimento de benefício, o que atrairia a isenção tarifária. 8. Ademais, se o autor ao solicitar os serviços que lhe foram disponibilizados e, entendendo ser indevida a cobrança por tais serviços, poderia ter solicitado o cancelamento da sua conta desde o início, mas não o fez, portanto, a cobrança pela contraprestação do serviço é legítima. 9. Quanto aos danos morais, não são devidos, visto que a parte autora não comprova a ilicitude da conduta da ré, tampouco conduta que demonstre violação a direito da personalidade. 10. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO, para manter a sentença recorrida, em todas as suas disposições.

(TJ-PA – AC 9363244, 9363244, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 19-04-2022, Publicado em 12-05-2022). (Grifei).

No caso em exame, restou demonstrado no ID. 12390623, que o recorrente se utilizava da conta para diversas operações bancárias, como saques, empréstimos pessoal e cartão de crédito, de modo que a conta deixou de ser somente para recebimento de benefício/salário, ensejando na cobrança das tarifas bancárias.

Nesse sentido, vejamos precedentes jurisprudenciais
:

TARIFA BANCÁRIA. LEGALIDADE DA COBRANÇA. EXTRATOS BANCÁRIOS. UTILIZAÇÃO DA CONTA PARA A MOVIMENTAÇÃO DE VALORES. COMPRAS COM O CARTÃO DE DÉBITO. INEXISTÊNCIA DE DANO INDENIZÁVEL. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS
. IRRESIGNAÇÃO DA PARTE AUTORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(TJ-RN - Acórdão: 08003726020198205160 RN, Relator: FRANCISCO SERAPHICO DA NOBREGA COUTINHO, Data de Julgamento: 21/02/2020). (Grifei).

APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO ANULATÓRIA DE TARIFAS BANCÁRIAS, COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS -
ABERTURA DE CONTA-SALÁRIO, OU CONTA-BENEFÍCIO, DESTINADA APENAS AO RECEBIMENTO DO SALÁRIO DO AUTOR, SEM DESCONTOS DE TARIFAS OU OUTRAS RUBRICAS AUSÊNCIA DE CONVÊNIO DO EMPREGADOR COM INSTITUIÇÃO FINANCEIRA BENEFÍCIO QUE PODE SER RECEBIDO DIRETAMENTE NO CAIXA, SEM NECESSIDADE DE ABERTURA DE CONTA BANCÁRIA COBRANÇA DE TARIFAS LEGALIDADE
RECURSO DESPROVIDO. 1. A relação estabelecida entre o banco e o consumidor é contratual, de forma que vigora a liberdade de atuação. Logo, ninguém é obrigado a contratar, se mostrando lícita a negativa de abertura de conta salário pela instituição financeira, quando não foi celebrado convênio entre o banco e a empresa empregadora.
2. Tendo a autora procurado o banco para abrir uma conta, para recebimento do seu benefício, sem que houvesse qualquer convênio com a instituição financeira e o empregador, é lícita a abertura de conta corrente, com a cobrança das tarifas respectivas.
Cabe à autora, não querendo pagar tarifas, cancelar a conta e receber seu benefício diretamente no caixa do banco, conforme instrução emitida no sítio do INSS.

(TJ-MS – Recurso: 08078965520178120002 MS 0807896-55.2017.8.12.0002, Relator: Des. Carlos Eduardo Contar, Data de Julgamento: 09/02/2020, Vice-Presidência, Data de Publicação: 19/02/2020). (Grifei).

Cumpre destacar, que o autor/apelante não nega a abertura da conta, tampouco a utilização dos serviços nela disponibilizados, de modo que a tarifa cobrada constitui mera decorrência lógica da sua operação, por obvio inexistira instrumento contratual específico para a tarifa impugnada.

Destarte, não assiste razão o autor/apelante em seu pleito apelatório, referente a pretensão de declaração ilegalidade da cobrança das tarifas e de reparação material e extrapatrimonial.

Da Litigância de Má-fé

Com efeito, restou inconteste nos autos, a regularidade das tarifas cobradas na conta corrente do autor/apelante, o que obsta a pretensão declaratória e indenizatória postulada na exordial.

Não obstante, entendo que tal constatação, isoladamente, não é capaz de justificar a condenação da parte autora por litigante de má-fé,
uma vez inexistir
provas robustas acerca da sua intenção fraudulenta e maliciosa.

Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

Corroborando com o posicionamento supra, vejamos precedente desta Colenda Turma em julgado de minha relatoria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO – DESCONTO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA DA AUTORA – VALIDADE DA CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO – JUNTADA DE CONTRATO DEVIDAMENTE ASSINADO E DO COMPROVANTE DA TRANSFERÊNCIA DOS VALORES CONTRATADOS – CUMPRIMENTO DO ÔNUS QUE COMPETIA AO BANCO DE DEMONSTRAR A REGULARIDADE DA COBRANÇA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUALQUER VÍCIO -
CONDENAÇÃO EM LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ENSEJADORES
– ÔNUS SUCUMBENCIAL – EXIGIBILIDADE SUSPENSA – PARTE AUTORA BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]

6 - No que concerne à condenação da parte autora, ora apelante, em litigância de má-fé, verifica-se a necessidade de afastar tal sanção, uma vez inexistir
provas robustas acerca da intenção fraudulenta e maliciosa da litigante. Ademais, o simples exercício do direito de petição não pode ser penalizado pelo Judiciário.

[...]

8 -
Recurso conhecido e parcialmente provido,
tão somente para afastar a condenação da parte autora por litigância de má-fé, tornando ainda suspensa sua condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 98, §3º do CPC, mantendo a sentença ora vergastada nos seus demais termos.

(TJ/PA – AP 0800011-38.2019.8.14.0107, Relatora Desa. Maria Nazaré Saavedra Guimarães, 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 10-08-2021). (Grifei).

No caso em exame, em que pese a improcedência da demanda, face a constatação da regularidade do negócio jurídico, não vislumbro a ocorrência das hipóteses previstas no citado art. 80 do CPC, razão pela qual entendo que a multa aplicada ao autor/apelante na sentença vergastada deve ser afastada.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO

do Recurso de Apelação e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
apenas para afastar a aplicação da multa por
litigância
de má-fé,
mantendo, outrossim, a sentença objurgada em seus demais termos.

É como voto.

Belém/PA, 14 de fevereiro de 2023.

MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

Desembargadora – Relatora

Belém, 24/02/2023